Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incabível o pedido de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, que não tenha integrado o polo passivo da execução, pois se trata de terceiro estranho à relação de direito instrumentário e, a princípio, não responde pela obrigação.

2. Agravo de instrumento não provido.